Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO PAZ CORREA DE SOUZA e IVANE MESSIAS DE SOUZA contra decisão interlocutória (ID 80156291), proferida nos autos de ação de exibição de documentos ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que fundamentadamente determinou a intimação dos autores para manifestação sobre possível ausência de interesse de agir, sob pena de extinção do processo. Alegam os autores, ora agravantes, em síntese, que são fiadores da empresa DCR Comercial de Alimentos Ltda. ME em contrato de Cartão de Crédito BNDES e necessitam dos extratos completos e históricos de movimentação do cartão para exercer adequadamente sua defesa na ação de cumprimento de sentença que tramita sob o número 0011497-05.2015.8.07.0005. Defendem que o juízo de origem teria, de forma equívoca, afirmado que os documentos já constariam no processo principal, quando na verdade apenas existem o contrato social e a planilha de cálculo, que não revelam o destino dos valores do Cartão BNDES, havendo interesse de agir e necessidade da tutela jurisdicional. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento do interesse de agir e determinação de exibição dos documentos pelo Banco do Brasil. Preparo no ID 80157121. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso pela falta de cunho decisório no ato judicial agravado. O exame do ato judicial agravado (ID 80156291) indica, em suma, que o juízo originário apenas determinou a intimação das partes para que se manifestassem “(...) acerca da aparente falta de interesse de agir, tendo em vista que os documentos que fundamentam a dívida, notadamente a memória de cálculo e os instrumentos contratuais, já instruem a Ação Monitória no 0011497-05.2015.8.07.0005 (vide IDs 23693441 e 23693488 daqueles autos)”, não existindo ainda carga decisória imediata que ampare a presente interposição de recurso Com efeito, o ato agravado limitou-se a intimar os autores para que se manifestassem em observância ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil). Trata-se, portanto, de ato preparatório que visa assegurar o contraditório antes de eventual decisão sobre questão preliminar prejudicial ao mérito (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). Advirta-se a parte ora agravante que o manejo manifestamente inadmissível do agravo interno, assim reconhecido pelo órgão colegiado, impõe a fixação da multa estabelecida pelo artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator